Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. REJEITADA. PROVA DESNECESSÁRIA. IMPLANTE DENTÁRIO. RESPONSABILIDADE CLÍNICA. OBJETIVA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. SUBJETIVA. CULPA. NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade da clínica e do cirurgião dentista por possível falha na prestação do serviço de prótese dentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3.1. No caso em análise, desnecessária a prova testemunhal, não configurando cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. No caso em tela, discute-se a responsabilidade da clínica e do dentista em indenizar a autora por possível falha na prestação do serviço na realização de prótese dentária.
5. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo subjetivamente o médico nos termos do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica.
6. Do arcabouço probatório não é possível verificar nem o dano em si, nem o nexo causal entre o alegado dano e a conduta dos réus.
6.1. Assim, ausente a demonstração de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço, os pleitos indenizatórios devem ser afastados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 371. CDC, art. 2o, 3o, 8o, 14,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1355234 da Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 4a Turma Cível. Acórdão no 152418 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. REsp no 1848862/RJ da Relatoria do Ministro marco Aurélio Bellizze na 3a Turma. Acórdão no 1603428 da Relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível.